Tribunal: TJPA
Processo: 0806306-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806306-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DE GOES E CASTRO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL – crimes de homicídio culposo e falsidade ideológica - art. 121, §3º, c/c art. 299, ambos do CP –
1)
INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ORDEM CONCEDIDA – constata-se que a exordial acusatória, ao imputar ao paciente o crime de falsidade ideológica, narra ter o mesmo “
inserido dados médicos falsos no prontuário médico numa tentativa de se livrar da responsabilidade pelo delito praticado
”, não esclarecendo que dados médicos foram considerados como falsos, sendo patente que, em razão da exposição insuficiente das circunstâncias de tal delito, resta cerceada a possibilidade da Defesa confessar, justificar ou contraditar tal fato, pelo que se impõe o reconhecimento da inépcia da denúncia em relação à imputação do crime de falsidade ideológica -
2)
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO – ORDEM DENEGADA – o trancamento de ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se revela possível caso a ausência de suporte mínimo para acusação se mostre patente
primo ictu oculi
, o que não se verifica na hipótese, uma vez que, ainda que não tenha o coacto sido o médico responsável pelas manobras do parto que culminaram na morte do nascituro, constata-se que, na condição de médico plantonista chefe da equipe, instruiu e orientou a atuação da corré E.M.R.B., acadêmica de medicina em seu primeiro ano de residência médica, pelo que se conclui que a denúncia aponta a existência de liame entre sua conduta e o resultado obtido, inviabilizando o trancamento prematuro da ação penal –
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA

PARA RECONHECER A INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado César Ramos da Costa (OAB/PA nº 11.021), em favor de
RAIMUNDO DE GOES E CASTRO NETO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante que o paciente figura como um dos réus na ação penal nº

0018990-38.2020.8.14.0401
, em trâmite perante o Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, ora inquinado coator, sendo-lhe imputada a prática dos delitos de homicídio culposo e falsidade ideológica.

Explana que a imputação decorre da atuação do paciente, no dia 16/10/2020, como médico plantonista chefe da equipe médica no hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém, ocasião em que teria concorrido culposamente para a morte de uma criança durante o trabalho de parto da gestante
Daira Oliveira de Souza
.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal em razão da inépcia da exordial acusatória no tocante ao crime de falsidade ideológica, cujas circunstâncias não se encontram suficientemente descritas na denúncia.

Pleiteia ainda o trancamento da ação penal em razão da alegada ausência de justa causa para seu prosseguimento, ante o entendimento da impossibilidade de o paciente figurar como partícipe em delito na modalidade culposa.

Pugna a concessão de liminar para sobrestamento do feito e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a inépcia da denúncia em relação ao crime de falsidade ideológica e determinar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa em relação ao crime de homicídio culposo.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
, com pedido de inclusão em
pauta de julgamento por videoconferência
, em razão do pedido de sustentação oral firmado pelo impetrante
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende o reconhecimento de inépcia parcial da denúncia e o trancamento da ação penal,
no que lhe assiste parcialmente razão, apenas quanto à
inépcia da denúncia em relação ao crime de falsidade ideológica
,
senão vejamos:

De início, a exordial acusatória narra que, durante atendimento médico realizado em 16/10/2020, no hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Belém,
o ora paciente
RAIMUNDO DE GOES E CASTRO NETO
, na condição de
médico plantonista chefe da equipe médica do Setor de Obstetrícia,
recomendou o procedimento de parto normal para a p
arturiente DAIRA OLIVEIRA DE SOUZA,
baseado nas informações que lhe foram repassadas pela corré EVELYN MAYARA ROCHA BRAGA, acadêmica de medicina em seu primeiro ano de residência médica no referido hospital, tendo o paciente, supostamente ignorando os exames e as informações do prontuário da gestante, instruído equivocadamente a equipe médica no trabalho de parto que culminou na morte do nascituro e, após o procedimento, inserido informações falsas no prontuário médico para se eximir de responsabilidade.

Acerca do primeiro argumento apresentado na impetração, tem-se que
a exordial acusatória, ao imputar ao paciente o crime de falsidade ideológica, narra sucintamente ter o mesmo “
inserido dados médicos falsos no prontuário médico numa tentativa de se livrar da responsabilidade pelo delito praticado
”, pelo que se constata que assiste razão ao impetrante ao arguir que
tal descrição não se revela suficiente para o exercício da Defesa por não esclarecer que dados médicos foram considerados como falsos
pelo
dominus litis.

Portanto, patente que, em razão da
exposição insuficiente das circunstâncias
de tal delito, resta cerceada a possibilidade de a Defesa apresentar qualquer argumento acerca dos referidos “
dados médicos falsos
” inseridos no prontuário pelo coacto, seja para confessar, justificar ou contraditar tal fato, pelo que se impõe a

concessão da ordem
para reconhecimento da inépcia da denúncia em relação à imputação do crime de falsidade ideológica.

Outrossim, em relação ao pleito de
trancamento da ação penal
por
ausência de justa causa
em relação ao crime de homicídio culposo, tenho que
não merece provimento
o pedido do impetrante.

Sobre o tema, necessário ressaltar que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente justificando-se em casos em que se evidencia, de plano, que a ação penal carece de lastro mínimo para seu prosseguimento, seja por atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

Nesse sentido:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1
. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – existência de quadrilha única, em vez de quadrilhas distintas e autônomas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento das ações penais impugnadas. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 161544 SP 0077368-69.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2022)

STF
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa
. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 203282 RS 0055858-92.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/10/2021)

Acerca da
alegada ausência de justa causa
para prosseguimento da ação penal, argumenta o impetrante que,
por

não ter sido o paciente o médico que efetivamente realizou o procedimento
na parturiente,
não poderia figurar como coautor do delito
, mas tão somente como partícipe, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Conforme claramente descrito na peça acusatória, ainda que não tenha o paciente atuado na sala de parto no momento do procedimento que culminou na morte do nascituro,
era o médico chefe do plantão obstétrico
no dia do fato,
tendo instruído e orientado a atuação da corré
EVELYN MAYARA ROCHA BRAGA,
acadêmica de medicina em seu primeiro ano de residência médica
e profissional responsável por realizar as manobras do parto sob a supervisão do paciente
, do que se concluiu que a denúncia aponta com clareza
o liame entre sua atuação e o resultado verificado
, sendo tal
nexo causal
, neste momento inicial da persecução penal,
suficiente para prosseguimento da ação penal
, na qual poderá ser esclarecido de forma satisfatória se há responsabilidade penal do paciente no resultado verificado,
não sendo possível o pleiteado trancamento prematuro da ação penal por ausência de justa causa
, na estreita via do habeas corpus.

Acerca da
coautoria em delitos culposos
, veja-se o entendimento do Colendo STJ:

STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO CULPOSO. DELITO DE TRÂNSITO. CO-AUTORIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O COMPORTAMENTO DO PACIENTE E O EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. É
perfeitamente admissível, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a possibilidade de concurso de pessoas em crime culposo, que ocorre quando há um vínculo psicológico na cooperação consciente de alguém na conduta culposa de outrem. O que não se admite nos tipos culposos, ressalve-se, é a participação.
Precedentes desta Corte. 2. Afigura-se inviável, conforme pretende o Impetrante, reconhecer, na via estreita do writ, a ausência, por falta de provas, do nexo causal entre o comportamento culposo do paciente - reconhecido na sentença - ao acidente em questão, uma vez que demandaria, necessariamente, a análise aprofundada do conjunto probatório dos autos. 3. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC: 40474 PR 2004/0180020-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/02/2006 p. 832)

Ainda sobre a coautoria em crime culposo, colaciono o entendimento adotado pelo doutro Procurador de Justiça em seu bem lançado parecer:

Outrossim, cabe-nos destacar que, diferentemente do sustentado pelo impetrante, a doutrina é pacífica e a jurisprudência é consolidada, no sentido de que o instituto da coautoria é perfeitamente aplicável em sede de crimes culposos, quando 02 (duas) ou mais pessoas inobservam o dever de cuidado objetivo, agindo com negligência, imprudência ou imperícia, de forma a dar causa ao resultado.

O renomado professor Guilherme de Souza Nucci[1] esmiúça o instituto da culpa, referendando a hipótese de incidência do instituto da coautoria em sede de crimes culposos, senão vejamos:

“Situações peculiares no campo da culpa: a) não existe culpa presumida: a culpa há de ser sempre demonstrada e provada pela acusação; b) graus de culpa: não existem, no contexto do direito penal, pouco importando se a culpa é levíssima, leve ou grave. Desde que seja suficiente para caracterizar a imprudência, a negligência ou a imperícia do agente, há punição. (...) c) compensação de culpas: não se admite no direito penal, pois infrações penais não são débitos que se compensem, sob pena de voltarmos ao regime do talião. (...) d) concorrência de culpas: é possível. É o que se chama de ‘coautoria sem ligação psicológica’. Ex: vários motoristas imprudentes causam um acidente – todos podem responder igualmente pelo evento. (...)” (Negritei)

Corroborando o acima explanado, trazemos à colação os valiosos ensinamentos publicados na rede de ensino do saudoso Professor Luiz Flávio Gomes[2], acerca da matéria:

“Na esteira do professor Damásio, o entendimento majoritário é de que pode haver nos crimes culposos a co-autoria, mas não participação. O crime culposo tem o tipo aberto, sendo típica toda conduta que descumpre o dever objetivo de cuidado. Assim, é autor aquele que, violando esse dever, dá causa ao resultado. Todo grau de causação a respeito do resultado típico produzido não dolosamente, mediante uma ação que não observa o cuidado requerido no âmbito de relação, fundamenta a autoria do respectivo delito culposo. Por essa razão não existe diferença entre autores e partícipes nos crimes culposos. Toda a classe de causação do resultado típico culposo é autoria.

Nas precisas palavras de Nucci: ‘Sendo o tipo do crime culposo aberto, composto sempre de imprudência, negligência ou imperícia, segundo o disposto no artigo 18 do CP, não é aceitável dizer que uma pessoa auxiliou, instigou ou induziu outrem a ser imprudente, sem ter sido igualmente imprudente. Portanto, quem instiga outra pessoa a tomar uma atitude imprudente está inserido no mesmo tipo penal’. Filiam-se a esta posição: Celso Delmanto, Guilherme de Souza Nucci, Assis Toledo, STF, RTJ 120/1136, STJ, Resp. 40180, 6ª Turma, STF, HC 61405 , RTJ, 113:517; RHC55.258. (...)” (Negritei)

Desta feita, considerando que o caso
in tela
versa sobre homicídio culposo, supostamente cometido por 03 (três) agentes, não há de se falar em participação delitiva
in casu,
mas sim em coautoria, eis que cada um dos acusados praticou o crime contra a vida, ao agirem individualmente, com negligência, existindo nexo causal entre as condutas omissivas dos profissionais de saúde e o resultado morte da vítima, nos termos dispostos na denúncia supratranscrita.

Portanto, havendo a imputação ao paciente de ser coautor em crime culposo de homicídio, e sendo apontado na peça acusatória nexo causal mínimo entre a conduta do paciente e o resultado verificado, não há que se falar em patente ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, impossibilitando a concessão da ordem sob tal argumento.

Nesse sentido:

STJ
: PROCESSUAL PENAL.
MÉDICO. HOMICÍDIO CULPOSO. ATENDIMENTO A PESSOA ENFERMA COM IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA.
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE E CLARA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DA MATERIALIDADE E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria, materialidade e nexo de causalidade), com plena possibilidade do exercício do direito de defesa, não há falar em inépcia da denúncia. 2. Plausibilidade da acusação, em face do liame entre a pretensa atuação do paciente e o ilícito penal. 3.
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do wr
it. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 422510 SP 2017/0280315-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

STJ
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO
. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO APRESENTADO POR ASSESSOR TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA. MEIO DE PROVA A SER CONTRADITADO PELA DEFESA. VALOR PROBANTE QUE DEVERÁ SER AFERIDO PELO JUIZ, NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1.
Está consagrada, na jurisprudência nacional, que o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, faz-se possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito ou a inépcia da denúncia.
2. A conduta do recorrente foi perfeitamente descrita e subsumida no art. 121, §§ 3º e 4º, c/c o art. 13, caput, e seu § 2º, b, todos do Código Penal. 3. Cumpriu, destarte, a denúncia, de forma escorreita, como exige o artigo 41 do Código de Processo Penal, seu duplo desiderato, isto é, o de dar conhecimento ao increpado da razão pela qual o Ministério Público requeria a instauração de ação penal e de possibilitar o exercício de ampla defesa. 4.
As teses de falta de justa causa para a ação penal e de ilicitude da prova estão, na verdade, imbricadas com a tentativa de ver reconhecida, nesta fase processual inicial, a inexistência de atitude culposa por parte do recorrente ou de nexo causal entre a sua conduta e o resultado morte da vítima, quando se sabe ser essa tarefa inadmissível ab initio, pois depende do aprofundamento da análise probatória a ser realizada durante a instrução criminal
. 5. O Ministério Público não está impedido de juntar laudo realizado por seu assistente - como meio de prova - para corroborar a tese acusatória de indícios de autoria, não havendo nesse fato, por si só, qualquer ilicitude. Nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. O laudo apresentado pelo Ministério Público não foi obtido com violação a qualquer norma constitucional ou legal, não se podendo confundir eventual parcialidade com ilicitude. 6. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC: 43290 BA 2013/0402024-1, Relator: Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 20/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Ante todo o exposto
conheço o presente writ e concedo parcialmente a ordem impetrada, apenas para reconhecer a inépcia da denúncia em relação à imputação do crime de falsidade ideológica
, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 18/10/2022